Tribunal: TJMT
Processo: 26222-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605430-7 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80262221920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80262221920198110001
Requerente: DEIVILAN OLIVEIRA MELO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DEIVILAN OLIVEIRA MELO
Conta Judicial 4800113112306
Valor: R$ 7.562,44 (sete mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizado: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 33.263.402/0001-38
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 33.263.402/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 143340 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 05:14